Tribunal: TJMT
Processo: 1036699-37.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036699-37.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI (EMBARGANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), LUCIULA GONCALVES NONATO - CPF: 667.223.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (EMBARGANTE), LUCIULA GONCALVES NONATO - CPF: 667.223.491-87 (EMBARGANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1036699-37.2018.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DO RELATOR QUE REJEITA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENOVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – FATO NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ERRO MATERIAL NA PREMISSA MENOR DA EMENTA DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO – PREQUESTIONAMENTO DE NORMA CONSIDERADA VIOLADA – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Se constatado o erro material na premissa menor da ementa, é caso de acolher os embargos de declaração para sanar a correção invocada.

Ainda que para fins de prequestionamento do artigo 98 do CPC, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não se visualiza na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1036699-37.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI
,
contra acórdão proferido no Agravo Interno em Recurso de Apelação que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Diz que há erro material na ementa, porque faz referência à concessão do benefício à
pessoa natural,
enquanto o caso versa sobre o benefício de justiça gratuita requerido em sede de recurso de apelação pela Massa Falida, ora embargante.

Pede seja sanado o vício para corrigir o erro material a fim de constar que se trata de benefício postulado pela Massa Falida e não pessoa natural. Prequestiona o artigo 98 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1036699-37.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange a premissa menor da ementa, verifica-se ocorrência de erro material no acórdão embargado, caso em que vício deve ser sanado, sem importar modificação do julgamento.

Frente o erro material, corrige-se o julgamento para constar a expressão “ou jurídica”, nos seguintes termos:

“Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa natural
ou jurídica
em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie”.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Ao apreciar a questão controvertida, o acórdão expressamente dispôs que (id 120808482):

“...Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).

Além disso, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

Do exposto, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela decretação de falência, como quer fazer crer a recorrente, caso em que não procede o pedido.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão
ad quem
.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos apenas para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes,
na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022